Tribunal: TJSP
Processo: 1018111-61.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento parcial – Hipótese em que, nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura 'in re ipsa', prescindindo de prova - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a negativação a

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento parcial – Hipótese em que, nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura 'in re ipsa', prescindindo de prova - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a negativação a que deu causa o réu permaneceu como única inscrição em nome do autor – Indenização fixada em R$2.000,00 e não no valor pretendido pelo autor - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1018111-61.2019.8.26.0224,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é apelante SILVERIO EUGENIO RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso, vencidos o 2o Des. que
declara voto e o 5o Des." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30907
APEL.No: 1018111-61.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE.: SILVÉRIO EUGENIO RODRIGUES
APDO.: BANCO BRADESCO S/A
APELAÇÃO
-
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DANO MORAL Pretensão
de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de
indenização por dano moral Cabimento parcial Hipótese em
que, nos casos de inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura 'in re ipsa',
prescindindo de prova - Inaplicabilidade da Súmula 385 do
STJ, pois a negativação a que deu causa o réu permaneceu
como única inscrição em nome do autor Indenização fixada
em R$2.000,00 e não no valor pretendido pelo autor -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Contra a respeitável sentença de fls.92-97,
que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em
demanda movida em face de Banco Bradesco S/A, apela o
autor, Silvério Eugenio Rodrigues (fls.99-102).
Alega que a negativação indevida configura
dano “in re ipsa”, ensejando o dever de indenizar.
Afirma que é inaplicável ao presente caso a
Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma
vez que os demais apontamentos teriam sido todos excluídos.
Recurso bem processado, com resposta (fls.
105-108).
É o relatório.
É caso de dar-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
Com efeito, transitou em julgado o capítulo
da r.sentença que reconheceu a inexistência do débito
inscrito pelo réu em cadastros de inadimplentes, pois o
réu não interpôs recurso contra esse capítulo da sentença.
Desse modo, o presente recurso diz respeito
tão-somente ao pedido de indenização por dano moral,
julgado improcedente pela respeitável sentença.
E tendo em conta a conclusão da respeitável
sentença quanto à inexistência do débito, sem que tenha
havido recurso por parte do banco réu, deve também ser
reconhecida a ocorrência do dano moral.
Encontra-se
pacificado
em
doutrina
e
jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de
dano moral, basta a prova de existência da negativação
indevida,
não
se
exigindo
comprovação
de
efetiva
ocorrência de dano moral.
Neste sentido, o seguinte julgado:
“PROCESSO
CIVIL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO
DO DANO MORAL - DESNECESSIDADE DESPROVIMENTO.
Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não
há falar em prova de dano moral, mas, sim, na
prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam", para gerar o
dever
de
indenizar.
Precedentes
(REsp
nos
261.028/RJ, 294.561/RJ, 661.960/PB e 702.872/MS
- AgRg no Ag 701915 / SP, rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI, j. 25/10/2005, DJ 21.11.2005, sem
destaques no original).
De fato, é entendimento pacífico do Superior
Tribunal Justiça que, “nos casos de protesto indevido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título
ou
inscrição
irregular
em
cadastros
de
inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa',
prescindindo de prova” (AgRg no REsp 860.704/DF, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011).
A indenização, entretanto, foi afastada pela
r.sentença em razão da existência de anteriores inscrições
em nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito,
nos termos da Súmula 385 do Eg.Superior Tribunal de
Justiça.
De fato, dispõe a Súmula 385 que: “Não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Entretanto, verifica-se às fls. 86-87 que
todas a negativações foram excluídas em data anterior à
inscrição do débito pela ré, com exceção da negativação
incluída em 19-10-2016, que foi excluída do cadastro em
27-09-2018, ou seja, em momento anterior à exclusão da
negativação questionada nestes autos, de modo que esta
última permaneceu como a única em nome do autor.
O fato de o apelante ter um histórico de
inadimplemento, por si só, não impede a indenização pelo
dano moral sofrido, se todas as demais inscrições foram
excluídas do cadastro; permanecendo, por período de tempo
considerável, exclusivamente aquela realizada pelo banco
apelado e que foi tida como irregular.
E sendo indevida a inclusão do nome do
autor, bem como não sendo aplicável à hipótese o disposto
pela Súmula 385 do STJ, entende-se configurado o reclamado
dano moral, que deve ser indenizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que concerne ao valor da reparação
pecuniária,
vale
lembrar
seu
“(...)
duplo
caráter:
compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. O
caráter punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o
causador do dano sofrerá um desfalque patrimonial que
poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Mas a
finalidade precípua da indenização não é punir o
responsável, mas recompor o patrimônio do lesado, no caso
de dano material, e servir de compensação, na hipótese de
dano moral” (Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade
Civil, 9. ed., São Paulo, Saraiva, 2005, p. 591).
Embora a lei não traga parâmetros que possam
ser utilizados na fixação do valor, a indenização a ser
paga deve ser arbitrada em termos razoáveis, para que não
se
constitua
em
enriquecimento
indevido
da
parte
indenizada, nem avilte o sofrimento por ela suportado.
Nesse contexto, dadas as circunstâncias
concretas do caso, as partes nele envolvidas e,
principalmente, a existência em
período anterior de
diversas outras anotações em nome do autor, embora já
excluídas, fixa-se a indenização em R$2.000,00 (dois mil
reais), valor aquém daquele pretendido pelo apelante, mas
que se mostra adequado para compensar o sofrimento por ele
suportado, além de compatível com o valor que vem sendo
fixado por esta 13a Câmara de Direito Privado, em outros
casos análogos.
Diante de todo o exposto, dá-se provimento
em parte ao recurso para julgar procedente em parte o
pedido de indenização, condenando o réu ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente
desde a data deste arbitramento e acrescidos de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1% ao mês a contar da data da negativação.
Tendo o banco sucumbido também com relação
ao pedido de indenização, arcará com os encargos sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em
R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45960
Apelação Cível no 1018111-61.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Silverio Eugenio Rodrigues
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, por entender
que não há que se falar em danos morais ante a existência
de negativações anteriores que autorizam aplicação da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, devendo-se
manter a r.sentença como proferida.
Inicialmente, cabe esclarecer, que não houve
comprovação da existência de relação jurídica entre as
partes, que autorizasse a cobrança e a negativação
efetivada,
sendo
necessária
a
declaração
da
inexigibilidade do débito apontado na inicial.
Porém, a circunstância aqui descrita não
permite que se reconheça qualquer mácula à moral do autor
passível de indenização, pois há outros apontamentos em
seu nome, conforme pesquisa junto ao SPC e Serasa
(fls.86/87).
No
caso,
analisando
os
documentos
mencionados acima, observa-se que há apontamento anterior
ao aqui questionado referente ao protesto efetivado no
valor de R$ 108,11, datado de 17.10.16, inserido no
sistema em 19.10.16 e excluído apenas em 27.09.18, sendo
que a negativação questionada foi inserida em 04.04.17 e
excluída apenas em 15.07.19, o que afasta o dever de
indenizar.
Nesse sentido:
CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE SE O DEVEDOR JÁ TEM
OUTRAS ANOTAÇÕES, REGULARES, COMO MAU PAGADOR. Quem já é
registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente
ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente
em cadastros de proteção ao crédito; dano moral, haverá se
comprovado que as anotações anteriores foram realizadas
sem a prévia notificação do interessado. Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não conhecido.(REsp 1.002.985, Rel. Min Ari Pargendler,
DJE 27.08.2008).
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com pedido de indenização por dano
moral Alegação de desconhecimento do débito Sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais Pleito de reforma
da r. sentença proferida Possibilidade em parte Documentos
apresentados pela instituição financeira que não provam a
origem dos débitos Contrato que não se relaciona às
anotações Pedidos não comprovados - Telas unilaterais Ônus
de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do
direito do autor nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil Inexigibilidade dos débitos Dano moral -
Restrição creditícia indevida Inexistência, porém, do
dever de indenizar Anotações preexistentes, concomitantes
e supervenientes - Incidência da Súmula 385, do Superior
Tribunal de Justiça Entendimento sedimentado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia,
submetido
à
sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de
1973 - Sentença parcialmente reformada Recurso provido em
parte.( Apelação Cível no 1029186-81.2019.8.26.0100, da
Comarca de São Paulo, São Paulo, 23 de setembro de 2019.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA Relatora).
“INDENIZATÓRIA Hipótese em que a autora
postula indenização decorrente de inscrição indevida em
cadastro de restrição ao crédito Documentos juntados pelo
banco que comprovam a relação jurídica Ausência de
impugnação
específica
Outras
inscrições
preexistentes
Incidência da Súmula 385 do STJ Sentença de improcedência
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça Sentença mantida Apelo improvido.
Dispositivo: negam provimento ao recurso com observação”
(Apelação no. 1002250-89.2014, Rel. Des. Ricardo Negrão,
j. 09/11/2015, v.u.).
Ademais,
analisando
o
mesmo
documento,
percebe-se que o apontamento questionado não se mostrava
único, o que demonstra que não se tratava de um fato
isolado.
De qualquer modo, a existência de outras
inscrições afasta a possibilidade de pedido de condenação
em dano moral, na esteira do que dispõe a Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Da
anotação
irregular
em
cadastro
de
proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito ao cancelamento”.
Para que a negativação seja de tal ordem que
possa efetuar abalo ao bom nome, essa decorre do indevido
e único lançamento de restrição, pois tanto faz ter duas
como dez anotações, a restrição é a mesma, porém se
demonstrado que todas são indevidas, aí sim teria outra
conotação, o que não é o caso.
Vale mencionar, que inexiste nos autos
qualquer prova de que este apontamento anterior está sendo
questionado judicialmente.
Assim, a existência do apontamento anterior
permite a utilização da Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça, que não fere qualquer preceito constitucional.
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios em favor do patrono do réu para R$
960,00.
Portanto, pelo meu voto, negaria provimento ao
recurso, devendo-se manter na íntegra a r. sentença como proferida.

Heraldo de Oliveira
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
1187A264
7
9
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
118F00BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018111-61.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.